Tribunal: STF
Processo: HC 265491
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE: INOCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acordão do Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Quinta Turma negou provimento ao Agravo Regimental no Recurso Ordinário no Habeas Corpus nº 222.318/SP.  



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 21/01/2025, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. A custódia foi convertida em preventiva. 



    3. O Tribunal de Justiça denegou a ordem de habeas corpus, seguindo-se o protocolo da citada impetração no STJ, da qual resultou, ao final, o ato ora impugnado. 



    4. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada e mantida sem fundamentação concreta. Afirma que foram apreendidas cerca de 38 gramas de cocaína, quantidade que não autoriza automaticamente a custódia. Diz que a reincidência específica não revela periculosidade atual, pois os fatos pretéritos são antigos e não demonstram habitualidade criminosa. Assinala a existência de condições pessoais favoráveis.



    5. Requer, em liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas.



    É o relatório.



    Decido.



    6. O Superior Tribunal de Justiça, a partir das premissas assentadas pelo Tribunal de origem, ressaltou a gravidade concreta da conduta imputada, evidenciada pela apreensão de 50 porções de de cocaína, perfazendo 38,02 gramas, além da circunstância de ser ele reincidente específico. Destacou que tais elementos revelam risco de reiteração delitiva e comprometem a pretensão de liberdade provisória, entendendo pela inadequação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. Concluiu, assim, pela inexistência de ilegalidade na manutenção da custódia preventiva. Eis os fundamentos consignados:



    “Conforme consignado na decisão agravada, foram considerados os seguintes elementos concretos: 



    a) Quantidade e fracionamento da droga apreendida: A apreensão de 38,02g de cocaína, fracionada em 50 porções destinadas à comercialização, revela inequivocamente a estruturação da atividade ilícita. O fracionamento em pequenas porções não é mero detalhe circunstancial, mas demonstra profissionalização no tráfico de drogas, com organização para venda no varejo. 



    b) Reincidência específica: O agravante possui condenação anterior transitada em julgado pela prática do mesmo delito (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), configurando reincidência específica em tráfico de drogas. Este elemento, quando associado às circunstâncias da nova imputação, demonstra concretamente a tendência à reiteração delitiva.



    c) Conjunção dos elementos: A gravidade concreta emerge justamente da conjugação entre a quantidade significativa de droga fracionada para comercialização e a demonstrada propensão do agravante a reincidir na prática delitiva, evidenciada por sua condenação anterior definitiva pelo mesmo crime.



    Ao contrário do sustentado pela defesa, não se trata de fundamentação baseada exclusivamente na gravidade abstrata do delito, mas sim em elementos concretos extraídos das peculiaridades do caso, que revelam periculosidade concreta e risco efetivo de reiteração criminosa.



    A defesa sustenta que a reincidência, por si só, não autoriza a conclusão de que o agravante voltará a delinquir, citando precedente isolado em seu favor.



    Ocorre que a jurisprudência consolidada desta Corte reconhece que a reincidência específica, especialmente em crimes de tráfico de drogas, quando conjugada com as demais circunstâncias do caso concreto, constitui fundamento idôneo para a manutenção da prisão preventiva como garantia da ordem pública.



    (...)



    No caso dos autos, o agravante não apenas é reincidente específico, mas foi preso em flagrante com quantidade expressiva de droga fracionada para comercialização, o que reforça concretamente o risco de reiteração delitiva. 



    A alegação de que o precedente citado pela defesa (AgRg no RHC n. 162.719 /RS) seria aplicável ao caso não prospera, pois naquele julgado a Sexta Turma considerou a quantidade de droga "não exacerbada", circunstância diversa da presente hipótese, em que foram apreendidas 38,02g de cocaína fracionadas em 50 porções prontas para comercialização, revelando estruturação da atividade criminosa.



     A defesa sustenta que a quantidade apreendida não seria expressiva, invocando precedente em que se considerou desproporcional a prisão preventiva de reincidente detido com pequena quantidade de entorpecente. 



    Tal argumentação não se aplica ao caso concreto.



     A jurisprudência desta Corte Superior reconhece que a análise da quantidade de droga não pode ser feita de forma isolada, devendo-se considerar também seu fracionamento e o seu tipo "Aricanduva" (versão mais pura e potente da droga). 



    No presente caso, a cocaína "Aricanduva" (versão mais pura e potente da droga) estava fracionada em 50 porções destinadas à comercialização, o que evidencia estruturação para venda no varejo e profissionalização na atividade ilícita. Não se trata, portanto, de quantidade insignificante ou de mera posse para uso próprio. 



    A defesa alega que as condições pessoais favoráveis do agravante - residência fixa e trabalho lícito - autorizam sua liberdade provisória ou, ao menos, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    (...)



    No caso concreto, as condições pessoais alegadas pela defesa não se sobrepõem aos elementos concretos que demonstram o risco à ordem pública, notadamente a reincidência específica. 



    A defesa requer, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.



    O pedido não pode ser acolhido.



     As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e do risco de reiteração delitiva demonstrado nos autos. 



    O tráfico de drogas, especialmente quando praticado de forma estruturada (conforme evidenciado pelo fracionamento da droga em 50 porções para venda) por agente reincidente específico, demanda resposta jurisdicional proporcional ao perigo representado.



     Como consignado na decisão agravada, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante da possibilidade de reiteração delitiva. 



    A aplicação de medidas menos gravosas seria insuficiente para acautelar a ordem pública no presente caso, considerando o histórico de reincidência específica do agravante e as circunstâncias concretas da nova prisão em flagrante.



    A defesa sustenta que a prisão preventiva foi decretada com base exclusivamente na gravidade abstrata do delito, citando precedente da Sexta Turma (HC 536.995/BA). 



    A alegação não corresponde à realidade dos autos. 



    Conforme detalhadamente demonstrado na decisão agravada e reiterado nesta decisão, a segregação cautelar foi fundamentada em elementos concretos extraídos das peculiaridades do caso: (i) apreensão de 38,02g de cocaína fracionada em 50 porções para comercialização; (ii) reincidência específica em tráfico de drogas; (iii) risco concreto de reiteração delitiva. 



    A gravidade concreta da conduta delituosa, aferida a partir de dados objetivos colhidos nos autos, constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.



     A decisão que decretou a prisão preventiva, mantida pelo acórdão do Tribunal de origem e pela decisão monocrática agravada, observou plenamente o § 2º do art. 312 do Código de Processo Penal, introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime). 



    O dispositivo exige que a decisão seja "motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada



    No caso concreto, estão presentes: a) Receio de perigo: Demonstrado pelo risco concreto de reiteração delitiva, considerando a reincidência específica do agravante em crime de tráfico de drogas; b) Fatos contemporâneos: A prisão em flagrante ocorreu em 21 de janeiro de 2025, com apreensão de 38,02g de cocaína fracionada em 50 porções, revelando a persistência do agravante na prática delitiva mesmo após condenação anterior transitada em julgado; c) Fundamentação concreta: A decisão não se limitou a invocar a gravidade abstrata do delito, mas especificou elementos concretos que evidenciam a necessidade da medida cautelar extrema.“ (e-doc. 3; grifos nossos)  



    7. Não há constrangimento ilegal a ser sanado. As premissas adotadas pelas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o contexto em que verificada a prática do crime, sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Nessa linha: HC nº 125.290-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 16/12/2014, p. 19/12/2014; HC nº 119.715/TO, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 13/05/2014, p. 29/05/2014; HC nº 127.488/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 09/06/2015, p. 1º/07/2015; e HC nº 127.043/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 14/04/2015, p. 07/05/2015. E também: 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. É idônea a prisão cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciadas a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente supostamente envolvido no tráfico de grande quantidade de drogas. 4. Agravo interno desprovido.”



    (HC nº 208.598-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 02/03/2022, p. 07/04/2022; grifos nossos).



 




    8. Ademais, consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência, por evidenciar risco de reiteração delitiva, é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CPP. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDENAÇÃO ANTERIOR PELO CRIME DE TRÁFICO, COM INCIDÊNCIA DA CAUSA ESPECIAL DE REDUÇÃO DE PENA (ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006). REINCIDÊNCIA CARACTERIZADA. AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal também admite que ‘a periculosidade do paciente, evidenciada pela acentuada quantidade de droga apreendida e pelo fundado receio de reiteração delitiva’ é fundamento idôneo para a decretação de prisão cautelar (HC 126.905/RJ, redator do acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 29/8/2017). Outros julgados do STF no mesmo sentido. II – A prisão preventiva pode ter fundamento na reiteração criminosa como violadora da ordem pública, ainda mais quando comprovada a reincidência pelo mesmo delito de tráfico de drogas. Para fins de acautelamento, não se exige que a reincidência seja específica; leva-se em consideração, sobretudo, o fato de o agente já ter sido anteriormente condenado definitivamente pela prática de outro crime. III – Diferentemente do que sustentado, a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas não muda a tipificação do crime previsto no caput do art. 33, que continua a ser o de tráfico ilícito de drogas. IV – Prisão preventiva que se encontra devidamente lastreada em um dos requisitos autorizadores descritos no art. 312 do Código Processual Penal, qual seja, para garantir a ordem pública. Com efeito, não é adequada a fixação de outras cautelares alternativas previstas no art. 319 do mesmo Diploma Processual. V – Agravo regimental improvido.”



    (RHC nº 240.353-AgR/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 20/05/2024, p. 24/05/2024; grifos nossos)



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, em prestígio à necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RHC nº 242.426-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 09/09/2024, p. 03/10/2024; grifos nossos)



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Tráfico de drogas. 3. Mérito do habeas corpus pendente de apreciação no Superior Tribunal de Justiça. 4. A reincidência específica do paciente constitui fundamento suficiente para a medida cautelar, de modo que nada colhem as alegações contra outros fundamentos, autônomos e independentes, também por ela utilizados. Precedentes. 5. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 240.313-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 11/06/2024, p. 14/06/2024; grifos nossos)



    9. Registro, por fim, que a alegação de eventuais atributos favoráveis, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; e RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



    10. Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus, com base no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de novembro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator